Tribunal: TJDFT
Processo: 0744963-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744963-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TAMARA ROBERTA PAIVA VIANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO PELA 1a CÂMARA CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RE 1.516.074 (TEMA 1.349). SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de inexigibilidade do título executivo não deve ser conhecida, porque requer a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado e constitui fundamento de ação rescisória em tramitação neste Tribunal. 2. A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI). 3. A ação rescisória é medida excepcional, porque objetiva afastar da decisão a autoridade da coisa julgada. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). 4. A tutela de urgência na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. Ademais, em sessão do dia 09/12/2024, a 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da ação rescisória e julgou prejudicado o agravo interno do Distrito Federal contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. 6. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 7. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, j. 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001). 8. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 9. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 10. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349), todavia não se determinou a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão. 11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque o acórdão recorrido teria ignorado que a concessão do reajuste depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do tema 864/STF; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal corrigido, ao argumento de que já é composta de correção monetária e juros, devendo ser aplicada sem anatocismo. Alega afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sem, contudo, indicar as razões específicas pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4°, 169, § 1°, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão do reajuste aos servidores, em observância ao tema 864 do STF, salientando que nesse aspecto foi julgada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, Lei Complementar 101/2000; b) artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, asseverando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS AMARAL DA SILVA, OAB/DF 56.158. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017